Tribunal: TJDFT
Processo: 0722062-12.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO PARA CONDENAÇAO DO ACUSADO PELO CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE CERTEZA EM RELAÇÃO A AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A partir dos elementos colhidos na fase judicial, não é possível haver uma conclusão segura quanto a autoria do crime de posse de arma de fogo, devendo a dúvida beneficiar o réu com a absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo. 1.1. Se nem a arma e nem as munições foram localizadas na posse do réu, tendo os policiais relatado, ainda, que sequer tiveram contato com ele, e havendo, por fim, divergência acerca da forma que os artefatos foram entregues à polícia, deve ser mantida a absolvição.
2. Recurso conhecido e desprovido.